Tribunal: TJDFT
Processo: 0738051-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0738051-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO GOMES FILHO, MAGNOLIA GOMES AGRAVADO: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D D E C I S Ã O No ID 19394756 foi determinada a intimação da parte agravada, uma vez que a parte recorrente não pleiteou provimento de urgência à instância revisora ao interpor o presente agravo de instrumento. Por meio da petição de ID 19846810, pugna, neste momento, pela concessão de efeito suspensivo ativo à decisão agravada. É o relatório. Decido. De acordo com o magistério de Eduardo Arruda Alvim[1], “uma vez praticado o ato de recorrer, ocorre sua consumação, de modo que o recorrente não poderá complementar o seu recurso após sua interposição devido à preclusão consumativa”. Nesse mesmo sentido, lecionam Luiz Gulherme Marinoni e Daniel Mitidiero[2], in verbis: Uma vez interposto o recurso, não pode a parte variar o recurso ou complementar as suas razões – ainda que o prazo legal para sua interposição não tenha transcorrido por inteiro. Vale dizer: o exercício da faculdade de recorrer consome a possibilidade de fazê-lo eficazmente. Registre-se, outrossim, que este caso não é novo para esta relatoria, a qual, reexaminando a matéria, filia-se ao entendimento que não se deve discutir o mérito do ato administrativo que promoveu a servidão administrativa da área sub judice, bem como eventual diferença de valores indenizatórios podem ser apurados após a imissão na posse pela parte autora, em virtude da urgência de promover o aumento da capacidade de transmissão de energia elétrica. Em face do exposto, indefiro o pedido retro. Prossiga-se nos demais termos da decisão de ID 19394756. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de setembro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Alvim, Eduardo Arruda, Direito Processual Civil, 2a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. p. 732. [2] Marinoni, Luiz Gulherme e Mitidiero, Daniel. Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo, 5a Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunas, 2013. pg. 523.